Tribunal: TJDFT
Processo: 0707314-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSENTE. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR DOCUMENTOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A ausência de carga decisória afasta a possibilidade de impugnação por meio agravo de instrumento ou de qualquer outro recurso, por se tratar de ato processual irrecorrível, conforme o artigo 1.001 do Código de Processo Civil.
2. Não cabe recurso contra pronunciamento judicial que não deferiu, indeferiu, concedeu ou rejeitou qualquer pedido feito pelo agravante, limitando-se a impulsionar o feito.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.